Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725905-57.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Agravados: ROGÉRIO LOPES CARDOSO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ================== Na certidão de matrícula do imóvel objeto da lide consta o registro da escritura de compra do bem pelo agravado em 25/05/2018 (ID 190474556 dos autos de origem – pág. 2). Contudo, nas contrarrazões o agravado apresentou sua declaração do imposto de renda (ID 62082100) demonstrando que o imóvel foi adquirido na planta, por meio de promessa de compra e venda com a agravante, em 27/02/2009. Isto é, em data anterior à propaganda enganosa corrigida em 05/07/2010. Assim, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, intime-se a agravante para se manifestar sobre a prova nova de ID 62082100 juntada pelo agravado. Prazo: 5 dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator